Tribunal: STF
Processo: RHC 64813
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DISTURBIOS PSIQUICOS DO PACIENTE.
DEFERIMENTO DE NOVO EXAME MEDICO E MANUTENÇÃO SOB CUSTODIA,
PELOS ANTECEDENTES E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ILEGALIDADE A SER REPARADA POR HABEAS
CORPUS.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.